Tribunal: STF
Processo: HC 218925
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Valerio Ribeiro dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 747.445/MT (documento eletrônico 10).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “o ora Paciente fora preso em ‘flagrante’, juntamente com as demais coindiciadas LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, mais especificamente no dia 31 de março de 2022, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 (tráfico de drogas) e art. 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei 11.343/2006, conforme r. decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva, proferida em plantão judiciário, pela d. magistrada plantonista, todavia, sem a demonstração fundamentada em dados concretos quanto à inafastável necessidade da última ratio.



    TANTO É QUE, ainda em primeiro grau, as referidas condiciadas e denunciadas Luzineth e Miréia, tiveram as suas prisões preventivas REVOGADAS, simplesmente porque o d. magistrado a quo, em razão dos fatos em que todos foram envolvidos, diante do caso concreto, portanto, NÃO VISLUMBROU A NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, CONSOANTE ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. (vide Decisão e- STJ – Fls. 158/164). 



    A propósito, DE UMA SIMPLES LEITURA DA DECISÃO PROVENIENTE DO R. JUÍZO A QUO, poder-se-á confirmar, as demais acusadas, foram presas juntamente com VALÉRIO, tiverem as respectivas prisões preventivas REVOGADAS, pelo d. magistrado de piso, repita-se, em razão da reconhecida INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A MANUTENÇÃO DA ÚLTIMA RATIO” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



    “- Reconhecer o direito à liberdade /revogação da preventiva, diante a extensão de benefício, em favor, também, do ora Paciente VALÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS, mediante revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea/concreta, CONFORMR já reconhecida pelo magistrado de piso, em primeiro grau em relação às demais codenunciadas Luzineth e Mireia, insistimos, em face da mesma decisão que decretou por atacado as prisões preventivas, e assim é reivindicado com fundamento, portanto, no art. 580, do CPP, repita-se, ainda que mediante a aplicação de medida(s) cautelar(es) DIVERSA(S) previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que possui a mesma finalidade acautelatória, incluindo, se necessário, a medida mais drástica dentre elas que é o monitoramento eletrônico, que não deixa de atingir o direito de locomoção do ora paciente, se este for o entendimento, tudo por medida de direito e JUSTIÇA equitativa” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feita essa anotação, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ÀS CORRÉS. NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 - A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie. 



    2 - No caso, diferentemente das corrés, o agravante ostenta uma condenação anterior pelo mesmo crime, extinta pelo seu cumprimento, além de ter sido apontado como principal responsável pelo tráfico de drogas, sendo o encarregado pelo ‘comando’ da mercancia ilícita. Precedente. 3 - Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 10).



    Reproduzo, ainda, trecho do decisum corroborado pelo acórdão combatido neste writ:



    “No caso, a liberdade provisória foi concedida às corrés, por serem primárias, com bons antecedentes, não respondendo a nenhum processo criminal. Diferentemente do agravante, que apresenta uma condenação anterior por tráfico de drogas a 04 anos e 06 meses de reclusão, cuja pena foi extinta pelo cumprimento e ainda foi apontado como líder da suposta associação criminosa, sendo responsável pelo "comando" da mercancia ilícita.



    Nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 



    Assim, ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’ (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998). 



    Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal” (pág. 11 do documento eletrônico 10). 



    Assim, vê-se que, na sentença condenatória, o requerente obteve tratamento jurídico-processual totalmente distinto do que foi aplicado ao paciente deste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    Esse, aliás, é o entendimento desta Corte. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 1. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus (art. 580 do CPP), como se presta à manutenção da custódia do paciente, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. 2. A remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar. 3. Habeas Corpus indeferido” (HC 175.239/PE. Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma).



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de extensão de decisão por meio da qual se concedeu habeas corpus em favor de corréu no STJ. Ausente similitude fática. Não preenchidos os requisitos do artigo 580 do CPP. Pedido corretamente indeferido. 3. Agravo improvido” (HC 185.613-AgR/RJ



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator